Tribunal: STF
Processo: RE 1463289
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Administrativo. Instituição de ensino superior. Validação de diploma. Conflito de competências. Reconhecimento pelo Superior Tribunal da competência da Justiça Estadual para o julgamento do caso concreto. Ocorrência da coisa julgada. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.